Tribunal: TCU
Processo: 002.957/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2636/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensões militares instituídas por Geraldino Fiorillo (51473/2023 - Reversão), Ornilo Paulo da Silva (52963/2023 - Inicial), Antonio Pereira Junior (68555/2023 - Inicial), Severino Jovino de Mello (67280/2023 - Reversão) e Luiz Carlos da Silva (74898/2023 - Inicial), emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas não constataram irregularidades nos atos submetidos à apreciação deste Tribunal, porém identificaram, nos contracheques relativos aos atos 51473/2023, 52963/2023, 68555/2023 e 74898/2023, cálculo de proventos em desacordo com o entendimento exarado no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor, somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada, conforme previsto no art. 110, §1o, c/c o art. 108, inciso V, da Lei 6.880/1980; considerando que esse entendimento é respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos Recursos Especiais 1.784.347/RS e 1.340.075/CE, como sintetiza este último precedente, a seguir reproduzido: ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE. ART. 110, § 1o, C/C ART. 108, V, DA LEI 6.880/80. MILITARES DA ATIVA OU RESERVA REMUNERADA. RESTRIÇÃO. MILITAR JÁ REFORMADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1o, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/80, restringe-se aos militares da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles militares já reformados. 2. Recurso especial não provido" (REsp 1.340.075/CE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013; ênfase acrescentada) considerando que o ato de reforma do militar instituidor da pensão, ainda que considerado legal por este Tribunal, não impede que os atos de pensão, por serem atos complexos independentes, possam ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 664/2023-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Vital do Rêgo); considerando que, em razão da constatação de irregularidade nos contracheques (inexistente no ato submetido a registro), é necessário determinar ao órgão de origem que proceda à devida correção da folha de pagamento, com fundamento no art. 7o, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, verbis : § 2o Os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno, em: a) considerar legais os atos de pensões militares instituídas por Geraldino Fiorillo (51473/2023 - Reversão), Ornilo Paulo da Silva (52963/2023 - Inicial), Antonio Pereira Junior (68555/2023 - Inicial), Severino Jovino de Mello (67280/2023 - Reversão) e Luiz Carlos da Silva (74898/2023 - Inicial), concedendo-lhes registro; b) determinar ao Comando da Marinha que, diante das inconsistências observadas nos contracheques dos beneficiários dos atos 51473/2023, 52963/2023, 68555/2023 e 74898/2023, adote providências para ajustar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os proventos de pensões militares mencionados para a base de cálculo do soldo referente às graduações de 3o Sargento, 2o Sargento, 1o Sargento e Suboficial, respectivamente, conforme disposto no §2o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023. 1. Processo TC- Processo 002.957/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adjane Iablonski da Silva (XXX.341.437-XX); Ana Paula do Nascimento Pereira Novaes (XXX.552.037-XX); Iolanda Fiorillo (XXX.177.316-XX); Isa Mello de Oliveira (XXX.611.577-XX); Kamila Cunha Silva (XXX.900.006-XX); Karoline Cunha Silva (XXX.778.836-XX); Mari Luce Alves da Silva (XXX.011.047-XX); Maria Jose Marinho Rodrigues (XXX.012.184-XX); Maria Jose de Melo Mendonca (XXX.842.262-XX); Maria Lucia da Cunha (XXX.940.616-XX); Maria de Jesus Mello Coelho (XXX.274.582-XX); Nilza Josepha de Mello Machado (XXX.280.712-XX); Simone Iablonski da Silva (XXX.814.157-XX); Sirlea Macario Silva (XXX.544.237-XX); Sonia Cristina Gomes Pereira (XXX.147.847-XX); Telma Iablonski (XXX.636.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.